Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713806-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Ricardo Moehlecke Carvalho Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda - EPP Agravado: Construtora OAS S/A em Recuperação Judicial D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Moehlecke Carvalho e pela sociedade empresária Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0708492-67.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Por intermédio da petição de ID 62259032, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução. Requer, também, que seja recebida a impugnação com efeito suspensivo em face da recuperação judicial a qual está sujeita a executada. A parte exequente se manifesta acerca da impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 62317318, reconhecendo o excesso de execução quando da elaboração dos cálculos. Porém, no tocante ao pedido de suspensão, assevera que a executada inverte “deliberadamente a verdade dos fatos”, uma vez que a referida recuperação judicial já foi encerrada, pleiteando, desse modo, a condenação por litigância de má-fé. É o relato. D E C I D O. Verifico que não há entre as partes divergência acerca do valor do crédito exequendo, uma vez que a parte exequente confessou o excesso de execução. Nessa senda, a parte executada embasou a alegação de excesso de execução na ocorrência de pagamento realizado extrajudicialmente, em 27 de fevereiro de 2018, do montante de R$ 18.047,68 (dezoito mil, quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), não considerado pelo exequente quando da elaboração dos cálculos. Assim, segundo a parte executada, o valor total do débito seria de R$ 112.933,16 (cento e doze novecentos e trinta e três reais e dezesseis centavos). Considerando que o valor indicado pelo exequente na peça inaugural do cumprimento de sentença era de R$ 132.429,41 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), tem-se a diferença de 19.496,25 (dezenove mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos). Dessa forma, impera-se o reconhecimento do excesso de execução, no montante de R$ 19.496,25 (dezenove mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme indicado na impugnação da executada. Como corolário, deve ser fixado honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, cujo percentual deve incidir sobre o montante decotado da obrigação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, considerando-se o proveito econômico obtido pelo êxito em sua impugnação. Nesse sentido, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AOS EXEQUENTES. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXCESSO RECONHECIDO (CPC, art. 85, § 2o). 1. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material. 2. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco do exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que o assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela executada, porquanto o excesso em que incidira e que determinara a reação da obrigada, ensejando sua sujeição a honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 3. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido com a mensuração da obrigação no parâmetro defendido pela impugnante enseja que, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pela obrigada, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, § 2o). 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão n.996023, 20160110994446APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 09/03/2017. Pág.: 82-98) No tocante à suspensão do feito, por conta da recuperação judicial da executada, verifico que o crédito exequendo seria extraconcursal, não se sujeitando aos ditames do juízo universal. Com efeito, verifica-se que o referido crédito foi constituído após o processamento da recuperação judicial, conforme se depreende do fato de que o trânsito em julgado da sentença cujo cumprimento se persegue se deu em 18/08/2017 (ID 59647077), ao passo que a decisão que homologou o plano de recuperação judicial ocorreu mais de 1 (um) ano antes, em 26/01/2016 (ID 59647080, p. 4). Sendo assim, “a contrario sensu” do que estabelece o “caput” do art. 49 da Lei no 11.101/2005, “in verbis”: Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Não vislumbro óbice ao prosseguimento deste feito, independente do encerramento da recuperação judicial da executada, visto que o crédito em comento não estaria sujeito à recuperação judicial. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pela exequente, ressalto que tal responsabilização é medida excepcional, que deve ser aplicada de modo moderado, a fim de coibir a ocorrência de danos processuais. Diante disso, tendo em vista o ato da parte executada, de pleitear a suspensão do feito por conta da recuperação judicial que está sujeita, tenho que eles não se enquadra nas hipóteses prevista no art. 80, do CPC, que enumera as ocorrências do dano processual em comento, visto que sequer foi demonstrado nos autos o trânsito em julgado da sentença que colocou fim à referida recuperação judicial. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 62259032, reconhecendo excesso de execução no importe de R$ 19.496,25 (dezenove mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), devendo o cumprimento de sentença prosseguir pelo valor de R$ 112.933,16 (cento e doze novecentos e trinta e três reais e dezesseis centavos) – atualizado até fevereiro/2020. Em razão do acolhimento da impugnação, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor de excesso reconhecido. Preclusa esta Decisão, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o executado efetuar o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do depósito. Ressalto que, ausente pagamento voluntário no prazo legal, o valor do débito principal deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, do CPC. Caso haja pagamento, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC. Anuindo com o valor ou transcorrido "in albis" o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Caso haja discordância, intime-se a parte executada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias e, em seguida, venham conclusos. I.” Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 16346603), em breve síntese, que a devedora, intimada para cumprir a obrigação de pagar voluntariamente, apenas impugnou a quantificação da referida obrigação, tendo os recorrentes reconhecido o excesso. Argumenta que a recorrida não efetuou o pagamento voluntário, razão pela qual deve ser aplicada a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Assim, conclui ser inadmissível a concessão de novo prazo para que a recorrida promova o adimplemento sem a concomitante aplicação da mencionada multa. Também sustenta que os honorários fixados em favor do advogado da devedora, como decorrência do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, foram fixados em 12% (doze por cento), sendo esse patamar desproporcional, pois a devedora limitou-se a oferecer a impugnação de praxe. Portanto, ressalta não haver justificativa para que os honorários não sejam fixados no mínimo legal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor incontroverso da obrigação exigida e afastada a derradeira condenação imposta aos credores de pagar honorários de advogado ao patrono do devedor. Subsidiariamente, requer a minoração da referida condenação de pagar honorários. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16349716 e Id. 16349717). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da aplicabilidade, ao caso concreto, da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários de advogado devidos em razão do acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença. Os recorrentes deflagraram a fase de cumprimento da sentença, tendo o Juízo singular proferido a decisão inicial que determinou, desde logo, a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e a imposição de nova condenação de pagar honorários de advogado, em caso de não adimplemento voluntário da obrigação, nos moldes do art. 523, § 1o, do CPC (Id. 60024460). Portanto, qualquer ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, nos termos do art. 523 do CPC, deve ensejar a devida aplicação da multa de 10% (dez) por cento e a respectiva condenação de honorários de advogado. Diante desse contexto, é inadmissível a concessão de novo prazo para o pagamento “voluntário” da obrigação, por meio de decisão posterior que não pode simplesmente desconsiderar o que fora previamente decidido pelo mesmo Juízo singular. Quanto aos honorários de advogado fixados em favor do advogado da devedora, o art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos na fase de cumprimento de sentença, seja provisória ou definitiva. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja, no entanto, nova condenação em honorários. Em outra perspectiva, o acolhimento, ainda que parcial, da aludida impugnação é apto para propiciar nova condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do advogado do devedor. A esse respeito, examine-se o seguinte precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a impugnação ao cumprimento de sentença reveste-se de natureza de incidente processual e o seu acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação de pagar quantia a título de honorários de advogado. O Juízo singular, ao condenar os recorrentes a pagar honorários em favor do advogado da recorrida, os fixou em patamar superior ao mínimo legal de 10% (dez por cento). No entanto, não houve a respectiva fundamentação apta a justificar a condenação acima do mínimo fixado pelo art. 85 do CPC. Assim, as alegações articuladas pelos recorrentes revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em harmonia com as disposições expressas na legislação processual civil e com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se igualmente satisfeito. Isso porque a manutenção do curso regular do processo tem o evidente potencial de ensejar prejuízo econômico indevido aos agravantes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 2 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator